Tribunal: TJSP
Processo: 2160441-28.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09 também é, em parte,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária. 2. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferiores àqueles incidentes e devidos para os créditos da Fazenda Pública, da mesma natureza. Princípio da isonomia. 3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido